Tribunal: TJBA
Processo: 0000330-40.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000330-40.2016.8.05.0254 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARINA MARIA DE SOUZA Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s):RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SEM PAGAMENTO DE VERBAS CORRESPONDENTES. PLEITO DE PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO VÍNCULO. DEVER DA AUTORA DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A APELANTE. HONORÁRIOS MAJORADOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARINA MARIA DE SOUZA em face de sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Tanque Novo/BA que, nos autos da Ação de Cobrança nº 0000330-40.2016.8.05.0254, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO, julgou improcedentes os pleitos formulados na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se a parte autora comprovou, de forma suficiente, a existência de vínculo jurídico-administrativo com o município, de modo a justificar a condenação do ente público ao pagamento das verbas salariais pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia recursal consiste em aferir se a Apelante logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito a ensejar a condenação do município ao pagamento das verbas pleiteadas. 4. A parte autora alega ter sido admitida em 03/03/2004 e despedida em 30/12/2012 pelo ente municipal. Todavia, a fim de comprovar o vínculo alegado na sua petição inicial juntou apenas o documento de ID. 355764820 - PJE1G, referente a uma folha de pagamento do mês de agosto de 2012 da prefeitura municipal de Tanque Novo, na qual consta o nome desta. 5. Diante da importância do erário público, não é razoável admitir o reconhecimento de um vínculo jurídico administrativo através apenas de uma simples inferência. 6. A Autora poderia ter trazido aos autos, para comprovar o alegado, decreto de nomeação, contracheques, escalas de trabalho ou quaisquer outras provas que demonstrem a existência da sua relação com o município e o exercício de labor em favor deste. 7. O entendimento jurisprudencial pátrio reforça que, ainda nos casos de ocorrência de revelia, não se dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito, pois o julgador deve analisar o contexto fático e probatório existente nos autos. 8. O documento (ID. ID. 355764820 - PJE1G) não traz ao Douto Juízo informações atinentes ao tempo de serviço prestado, cargos exercidos, a natureza destes e se correspondem com o determinado para as funções temporárias, o valor dos vencimentos, adicionais e gratificações, dentre outras informações indispensáveis para condenação do ente municipal. 9. Sendo assim, não tendo sido minimamente demonstrada a existência de relação entre a apelante e o apelado, não há que se falar em condenação da municipalidade ao pagamento de verbas salariais e consectário, sendo forçosa a manutenção da sentença. 10. Mantida a condenação da Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, cujo percentual majora-se para 15% do valor da causa, em cumprimento ao art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O ônus da prova do fato constitutivo do direito do autor recai sobre a parte demandante, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios mínimos. 2. A presunção de veracidade decorrente da revelia não dispensa a parte autora de demonstrar minimamente a existência do vínculo jurídico-administrativo alegado. 3. A condenação da administração pública ao pagamento de verbas salariais exige prova inequívoca do vínculo, não sendo possível reconhecê-lo com base apenas em documentos isolados sem informações completas sobre o tempo de serviço, cargo e remuneração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.176190-7/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 10.07.2024. TJ-MT, Recurso Inominado nº 10005413320198110110, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 23.02.2023. TJ-SP, Apelação Cível nº 1014270-61.2019.8.26.0320, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 22.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e manter a sentença proferida pelo MM Juízo Primevo em todos os seus termos, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento assinado de forma eletrônica. 04